Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709355-97.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA APELADO: TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por FEDEX BRASIL LOGÍSITCA E TRANSPORTE contra TECNO INDUSRIAL E COMERCIAL LTDA - ME em face de Sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de no 0709355-97.2019.8.07.0020. Deverá acompanhar a petição de Apelação o comprovante do pagamento das respectivas custas, conforme Art. 1.007 do CPC, que interposta nestes autos em 11/2/2020. Somente em 12/2/2020 o Apelante juntou em petição avulsa o comprovante do preparo recursal. O comprovante de recolhimento do preparo recursal NÃO foi juntado conforme os preceitos da norma acima referida. Ademais, a Sentença foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico aos 14 de janeiro de 2020, levando em consideração o Art. 220, o prazo só começa a decorrer aos 21 de janeiro, o que, ainda assim, torna esta Apelação intempestiva, visto que o prazo de 15 (quinze) dias estipulado pelo Art. 1.003, §5o, CPC partindo do dia 21 finda-se no dia 10 de fevereiro. Desta feita, intime-se o Apelante FEDEX BRASIL LOGÍSITCA E TRANSPORTE no prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a tempestividade da presente Apelação, superada esta, comprovar o tardio recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do Art. 918, I, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2020 16:20:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador